Tribunal: STF
Processo: HC 121128
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O posterior julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF. 



    2. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. 



    3. Writ prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida, bem como prejudicado o pedido de extensão formulado por corréu.